Tribunal: TJSP
Processo: 1016319-26.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Consignação em pagamento. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de procedência. Possibilidade de compensação na forma dos artigos 368 e 369, ambos do CC. Obrigação extinta. Art. 546 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.